Tribunal: STF
Processo: ARE 1581995
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 72, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 558 DO STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. 1. O juízo a quo determinou a suspensão do feito em razão de decisão proferida no agravo de instrumento 0008172-79.2013.4.02.0000 (autos físicos), que determinou o sobrestamento deste recurso até o pronunciamento do STF quanto ao Tema 558. 2. Não é verdade que a suspensão do processo originário é uma providência irrelevante e inócua em razão da superveniente regularidade fiscal da sociedade empresária, e nem que a Fazenda não tem valores a compensar, considerando que a CDA 70609008426-24 encontra-se parcelada, podendo o seu pagamento ser suspenso, o que traria prejuízo à UNIÃO. 3. Por decorrência lógica, o desfecho do agravo de instrumento 0008172-79.2013.4.02.0000 interfere no resultado do processo originário, que trata do Tema 558 do STF: “Compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora. Recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade, ou não, dos §§9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal (incluídos pela EC 62/2009), que instituíram a compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora”. 4. Ainda que o débito decorrente da CDA 70609008426-24 não seja, por ora, exigível, não vislumbro motivo para cassar a decisão agravada sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, que, diga-se, não foram violados.



    5. A constitucionalidade, ou não, dos §§9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal (incluídos pela EC 62/2009) é justamente o que está sendo discutido no Tema 558 do STF, afetado em 06/06/2013, portanto, o presente agravo de instrumento não pode, por via transversa, contornar a afetação por interesse da parte. 



    6. Agravo de instrumento desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 85), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA alega que o acórdão recorrido viola o art. 146, III, “b”, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 874 da repercussão geral, defendendo a expedição de precatório a seu favor, a despeito da existência de parcelamento de débito. 



    Para tanto, sustentar tratar-se, “na origem, de ação ordinária de repetição de indébito ajuizada há mais de trinta anos e cujo trânsito em julgado favorável à Agravante ocorreu há mais de dez anos. Igualmente, também houve o desfecho do processo de execução. Remanesce a disputa nos autos apenas em se expedir, ou não, o ofício precatório em favor da recorrente do valor já julgado e definido nos autos” (Doc. 85, fl. 3).



    Alega que não há nenhum débito exigível em favor da recorrida, de modo que a providência jurídica tratada no RE interposto pela UNIÃO, que trata da compensação automática ou não de valores, “é inútil e irrelevante, porque não há nada a compensar. Acostou aos autos CND, relatório fiscal e demais itens que comprovam essa situação” (Doc. 85, fl. 4).



    Todavia, “o MM. Juízo indeferiu o pedido da Recorrente por entender que essas novas evidências não alterariam a situação do feito e que haveria valor parcelado, que poderia tornar-se exigível em (eventual, futuro e incerto) inadimplemento do parcelamento por parte da Recorrente e, assim, deveria aguardar o trânsito em julgado daquele referido Recurso Extraordinário interposto pela ora Recorrida nos autos do agravo de instrumento nº 2013.02.01.008172-2” (Doc. 85, 4).



    Ressalta que em conformidade com o Tema 874/STF, “para se promover a compensação automática de ofício de valores é necessário que se identifique a circunstância OBJETIVA da EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, requisito esse que NÃO há nos presentes autos, conforme constatado claramente pelo v. acórdão recorrido (“a CDA 70609008426-24 encontra-se parcelada. Ainda que o débito decorrente da CDA 70609008426-24 não seja, por ora, exigível”)” (Doc. 85, fl. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para analisar a questão “em obediência ao Tema 874 da repercussão geral e ao art. 146, III, ‘b’ da CF, ou para reformar o v. acórdão recorrido, de modo a se prover a pretensão da Recorrente para ser expedido o precatório tratado nos autos, como já definido nos autos e considerando que débito parcelado NÃO tem o condão de impedir esta providência, ao revés do que entendeu o v. acórdão recorrido” (Doc. 85, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos seguintes fundamentos (a) não houve o prequestionamento da matéria; e (b) incidem ao caso os óbices das Súmulas 279, 283 e 284 do STF (Doc. 109).



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) houve o prequestionamento da matéria; e (b) as Súmulas 279/STF, 283/STF e 284/STF são inaplicáveis ao caso (Doc. 121).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento de decisão que determinou a suspensão do processo 0733399-15.1900.4.02.5101 (originário), em razão de decisão proferida no agravo de instrumento 0008172-79.2013.4.02.0000 (autos físicos), que determinou o sobrestamento do referido recurso até o pronunciamento do STF quanto ao Tema 558 aos seguintes fundamentos (Doc. 72, fl. 2):



    “Não é verdade que a suspensão do processo originário é uma providencia irrelevante e inócua em razão da superveniente regularidade fiscal da sociedade empresária, e nem que a Fazenda não tem valores a compensar, considerando que a CDA 70609008426-24 encontra-se parcelada, podendo o seu pagamento ser suspenso, o que traria prejuízo à UNIÃO. 



    Por decorrência lógica, o desfecho do agravo de instrumento 0008172-79.2013.4.02.0000 interfere no resultado do processo originário, que trata do Tema 558 do STF: “Compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora. Recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade, ou não, dos §§9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal (incluídos pela EC 62/2009), que instituíram a compensação de precatórios com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora”. 



    Ainda que o débito decorrente da CDA 70609008426-24 não seja, por ora, exigível, não vislumbro motivo para cassar a decisão agravada sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, que, diga-se, não foram violados.



    A constitucionalidade, ou não, dos §§9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal (incluídos pela EC 62/2009) é justamente o que está sendo discutido no Tema 558 do STF, afetado em 06/06/2013, portanto, o presente agravo de instrumento não pode, por via transversa, contornar a afetação por interesse da parte.”



    Desse modo, verifica-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente